Tribunal: TJMT
Processo: 1031094-63.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031094-63.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEY DA COSTA VIEIRA - CPF: 062.376.251-00 (PACIENTE), Luiz Antônio Muniz Rocha (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 076.927.271-12 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BARZAN DE LUCA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL.
PRETENDIDA
A
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE.
EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIAS ENTRE OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DO PACIENTE. DEBATE QUE DEVE SER RESERVADO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.

PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

O
habeas corpus
não é a via adequada
para o aprofundamento do contexto probatório que muitas vezes se faz necessário para a
análise do pleito de nulidade como o deduzido pela impetrante, mormente porque, em regra, somente após o
incursionamento
nas provas produzidas na fase da ampla defesa e do contraditório é que se terá plenas condições de se manifestar acerca de tal temática que, diga-se de passagem, é de competência do magistrado responsável por presidir a ação penal correlata.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo,
em qualquer período do dia (
mesmo
durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Uma vez
demonstrada
, ao menos nesta estreita via, a existência de elementos que demonstram
a situação de flagrância e de fundadas razões a permitir que os agentes públicos entrassem na casa independentemente de autorização dos moradores ou de prévia existência de mandado judicial, o que acabou culminado com uma apreensão de
alucinógenos, deve, eventual divergência nas declarações dos policiais militares em relação às do paciente serem debatidas ao longo da instrução criminal, na fase do contraditório e da ampla defesa.

Pedido julgado improcedente. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a

Defensoria Pública
, em favor de
Wesley d
a Costa Vieira
, apontando como autoridade coatora o Juízo
Plantonista da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
.

Consta
d
esta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
30
de
dezembro
de 202
3
e teve sua prisão convertida em preventiva
na
audiência de custódia realizada no
AuPrFl
n.
1003574-61.2023.8.11.0087, em trâmite na Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT,
em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e
corrupção de menor
(art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
)
.

Sustenta
,

a
impetrante
,

que o paciente não se encontrava em situação de flagrância e a prisão foi realizada por força de busca domiciliar ilegal baseada em
“
forte odor de maconha e denúncia realizada por terceiros
”
sem que houvesse mandado judicial que autorizasse o ingresso dos policiais militares no interior da residência do paciente.

Afirma que, na espécie, existe contradição entre a justificativa apresentada pelos policiais militares para o ingresso na residência
“
e a própria narrativa no boletim de ocorrência: sentiram um forte odor de maconha, mas só encontraram uma porção pequena análoga à maconha
”
;
assim como com a versão apresentada pelo paciente acerca do desconhecimento da existência das outras substâncias entorpecentes apreendidas com os delatores e da afirmação de que havia acabado de sair da casa da sua tia Elda quando foi abordado pelos agentes públicos.

Forte nas razões acima consignadas, liminarme
nte, requereu o relaxamento
da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em
seu fa
vor
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido

pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em sede de plantão judicial,
por intermédio das
razões encontradiças no ID
196858174, por entender que “
a decisão prolatada evidenciou as fundadas razões dos agentes policiais para o ingresso em domicílio, que comprovou posteriormente a situação flagrante, pois apreendidas drogas em posse do paciente, em tese, além de ter demonstrado a materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de se garantir a ordem pública, como forma de se interromper a reiteração delitiva
.”

As informações foram
prestadas
por meio do ofício que se vê no ID 196858681, no qual a autoridade acoimada de coatora faz um breve relato acerca do caso em análise.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

197489156
, opin
a
p
ela denegação da ordem, destacando que “
não há falar em violação ilícita ao domicílio, pois [...] havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência em que se encontrava o paciente
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, é imperativo deixar consignado que o
habeas corpus
não é a via adequada para o aprofundamento do contexto probatório que muitas vezes se faz necessário para
a análise do pleito de nulidade com
o
o deduzido pela
impetrante
,
morment
e
porque
, em regra, somente após o
incursionamento
nas provas produzidas na fase da ampla defesa e do contraditório é que se terá plenas condições de se manifestar acerca de tal temática que, diga-se de passagem, é de competência do magistrado responsável por presidir a ação penal correlata.

A
propósito, a
decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão em flagrante do paciente rejeitando a alegada mácula e a converteu em preventiva foi prolatada em audiência de custódia com os seguintes fundamentos:

[...] Trata-se de expediente encaminhado pela digna autoridade policial em que o(a) custodiado(a) foi preso(a) em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Quanto ao pedido de relaxamento da prisão, por alegação de ausência de situação de flagrância, por parte da defesa do réu não cabe acolhimento.

Explico.

No caso dos autos, o custodiado, por meio da Defensoria Pública, pleiteia o relaxamento da prisão, fundando-se na tese de que o custodiado não teria autorizado o ingresso em sua residência, bem como que a situação que levou a guarnição policial à residência descaracterizaria o flagrante delito.

Ocorre que, como se depreende do Boletim de Ocorrência (ID 137816262), bem como dos depoimentos das testemunhas policiais (ID 137816266; 137816267), inicialmente os PMs abordaram dois indivíduos, Daniel e Eduardo, que portavam consigo entorpecentes, sendo que tentaram camuflar daquela guarnição, jogando para fora do veículo. Após, indicaram de quem teriam comprado a droga, apontando o local específico.

Em seguida, em busca de averiguar a situação e descobrir a fonte da droga, os policiais empreenderam diligência ao local indicado pelos indivíduos, oportunidade em que, localizada a residência indicada, os policiais relatam que sentiram forte odor, característico da droga apreendida e, avistaram o custodiado, Wesley, identificando-o, em decorrência de passagens anteriores, por delito de mesma espécie.

Empós, munidos das
fundadas razões
anteriormente expostas, adentraram na residência e logo avistaram os entorpecentes apreendidos, em frações, dentro de um pote, procedendo à prisão do custodiado. Pois bem.

Como é cediço, apesar das diversas discussões doutrinárias e jurisprudenciais a respeito do ingresso em domicílio, por tratar-se de direito resguardado pela Constituição Federal, havendo indícios suficientes e fundadas razões, considera-se juta a causa, para ingresso no domicílio em questão.

Partindo disso, este juízo entende que não há falar em relaxamento da prisão em flagrante, por entender presentes os requisitos do art. 301
ss
do CPP, bem como pela significativa quantidade de droga apreendida, além das demais razões adiante explicitadas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE
DOMICILIO
. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente
de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial
. 3. No presente caso, antes do ingresso dos policiais na residência - de acordo com os autos mediante a devida autorização -, o acusado foi abordado em via pública com uma porção de maconha. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2035493 AM 2021/0399385-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2022) (
g.n
.)

Portanto, quanto à
prisão em flagrante
, verifico que estão presentes todas as formalidades exigidas pela lei, como também o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP. Denoto, ainda, a existência de flagrância delitiva (CPP, art. 302). Posto isso, não havendo ilegalidade,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante.

No tocante à
prisão preventiva
, em análise detida aos autos, considerando a excepcionalidade da prisão, diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considero
inadequadas/insuficientes a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão.

Da valoração dos elementos informativo-probantes contidos no auto de prisão em flagrante, tenho como presentes, in
casu
, os requisitos legais justificadores da prisão em flagrante, a afastar qualquer malferimento ao princípio da legalidade encartado no inciso LXI do artigo 5º da Constituição Federal.

Como toda providência cautelar, a prisão em flagrante exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este traduzido no direito penal por periculum
libertatis
.

Primeiramente, é de se destacar que o fumus boni iuris está presente, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme boletim de ocorrência e termo de declarações das testemunhas.

O periculum in mora se revela na medida em que a prisão é necessária como forma de proteger a sociedade contra eventuais delitos que possam a vir ser praticados pelo(a) flagrado(a).

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum
libertatis
).

Nota-se que o custodiado fora preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e corrupção de incapaz. Frisa-se que, da folha de antecedentes do custodiado, nota-se que há apontamentos criminais por cometimento de crimes de igual espécie (1001010-46.2022.8.11.0087; 1002238-22.2023.8.11.0087; 1004995-11.2023.8.11.0015; 1015118-68.2023.8.11.0015), o que conforme, entendimento dos tribunais superiores, indica a dedicação à atividade criminosa, além de concreto risco reiteração delitiva, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Inteligência do Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT, in
verbis
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Outrossim, é possível notar, pelos depoimentos das testemunhas, a dinâmica dos fatos, as quais foram uníssonas em apontar
WESLEY
como autor dos fatos. Vejamos:

Leandro Lopes de Souza (Policial Militar – testemunha)
: QUE esta equipe de força tática, recebeu informações da ARI do 15º CR, dando conta de que na cidade de novo mundo, teriam alguns indivíduos comercializando entorpecentes; QUE durante monitoramento, foi possível visualizar o suspeito Matheus "vulgo TZ" entregando uma encomenda para os suspeitos "Daniel e Eduardo", que estavam em um veículo gol de cor prata, placa: kar-4092; QUE repassado para esta equipe, a qual se deparou com o referido veículo transitando sentido novo mundo/guarantã; QUE ao realizar manobra para proceder com a abordagem, em dado momento foi possível visualizar o suspeito Daniel, arremessando um objeto, aparentando ser entorpecente; QUE a equipe logrou êxito em abordar os suspeitos, sendo procedida busca pessoal, não sendo nada de ilícito encontrado; QUE em conversa com os suspeitos, eles relataram que jogaram um pedaço de substância análoga à maconha, por medo de serem presos; QUE diante disso, foi realizado busca próximo ao local onde os suspeitos arremessaram o entorpecente, onde localizamos sem meio a plantação de soja uma porção média da referida substância;
QUE questionado os suspeitos sobre onde teriam comprado o entorpecente, estes relataram que pegaram como "TZ", relatando onde o referido suspeito residia; QUE deslocamos para o local onde os suspeitos haviam comprado o entorpecente; QUE ao chegar na frente da residência, foi possível sentir um forte odor de maconha vindo da residência, bem como visualizado os suspeitos "TZ e Wesley" no interior da residência, sendo possível identificá-los pelas características repassadas pelos outros suspeitos, bem como por já terem sido presos pela mesma prática na cidade de novo mundo; QUE foi procedida abordagem, onde, de imediato ao verbalizar com os suspeitos, visualizamos em cima da mesa algumas porções de substância análoga à pasta base e maconha, bem como, dentro de um pote, mais entorpecentes fracionados para a venda; QUE diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, sendo conduzidos e entregues na
del

pol
de guarantã do norte
. (
g.n
) (ID 137816266)

Não bastasse os relatos das testemunhas policiais, como se depreende dos autos, a quantidade de entorpecentes apreendidos (ID 137816273), 64 porções de substância análoga a pasta base, 3 porções médias e 1 pequena de substância análoga a maconha, por si só, denotam indícios de traficância, o que é, na visão social e legal, de altíssima reprovabilidade.

Assim, entendo que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública, a investigação e mesmo a instrução criminal.

Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do(a) autuado(a), sendo que sua liberdade poderá perturbar ainda mais a sociedade, vez que tal crime é de alta nocividade social e em liberdade, encontrará mais estímulos para continuar praticando novos delitos.

O encarceramento é a medida que mais se ajusta à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, as quais, evidentemente, devem ser analisadas em cada caso concreto. Nesse sentido, analisando o caso em contendo verifico que não há como aplicar outra medida cautelar
menos gravosa à autuada, já que a segregação cautelar é uma medida excepcional que deve impor.

Desta feita, devendo o Estado-Juiz demonstrar dureza com tal postura, devendo a prisão do(a) autuado(a) servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando outros delitos.

Nesta esteira, está caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública, que deve ser analisada não somente como a capacidade do(a) agente em novamente praticar novos crimes, mas também como o delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não se convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo.

Neste sentido, são os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete: “... o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também em acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e da sua repercussão” (MIRABETE, J F. Processo Penal, 3ed. São Paulo: Atlas, 1994, p. 371).

Ante o exposto, nos termos do artigo 310 II c/c
arts
. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de WESLEY DA COSTA VIEIRA em PREVENTIVA, para garantia da ordem pública.

D
a análise dos elementos probatórios colhidos
até então
na primeira fase da persec
ução penal,
conquanto
a
impetrante
aponte que o paciente negou conhecimento acerca da droga apreendida com os delatores e que ele afirmou em seu interrogatório que quando foi abordado pelos policiais militares havia acabado de sair da casa da sua tia Elda e, portanto, não estaria em estado de flagrância,
o certo é que independentemente
de suas alegações
,
que dever
ão
ser debatid
as
no bojo da ação penal, há notícias
de que por conta de inúmeras denúncias anônimas foi realizado um monitoramento policial que logrou êxito em abordar os suspeitos Daniel e Eduardo,
e
que
este
,
ao avistar a viatura policial
,
arremessou pela janela do veículo um
objeto contendo estupefaciente
, razão pela qual eles foram detidos e foi localizada a maconha arremessada.

Os
suspeitos
declararam, também,
que pegaram a aludida droga com “
Tz
”, indicando o local, razão pela qual os policiais militares para lá se dirigiram e, ao chegarem na gente da residência, sentiram forte odor de maconha e visualizaram as pessoas de “
Tz
” e Wesley (paciente)
que eram conhecidos dos agentes policiais por já terem sido presos em outras ocasiões pela prática do crime de tráfico de drogas na cidade de Mundo Nov
o
.

Nesse contexto, ficou demonstrada
, ao menos nesta estreita via, a existência de elemento que demonstram
a situação de flagrância e de fundadas razões a permitir que os agentes públicos entrassem na casa independentemente de autorização dos moradores ou de prévia existência de mandado judicial, o que acabou culminado com uma apreensão de 64 porções de substância análoga a pasta base,
três
porções médias e
uma
porção
pequena de substância análoga a maconha
, devendo, a
divergência nas declarações dos policiais militares em relação às do paciente serem debatidas ao longo da instrução criminal, na fase do contraditório e da ampla defesa.

Sendo a
ssim
,
é forçoso concluir, que a

apreensão da
s
droga
s

foi realizada em situação de flagrância, daí por que, na espécie, não se tratou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a
constatar
previamente a prática de crime no interior da residência do paciente.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

A
lém disso
, deve ser ressaltado, também, que o tráfico de drogas

é
crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conta disso,
após
monitoramento
e constatação
prévia
da prática do comércio malsão,
o ingresso da polícia na sua residência sem necessidade de
mandado de busca e apreensão
, mormente na espécie em que Daniel e Eduardo foram flagrados com estupefacientes e indicaram o local onde haviam acabado de adquiri
-los
, qual seja: na residência onde o paciente
foi flagrado e foram encontrada
s
e apreendida
s
as
64 porções de substância análoga a pasta
-
base,
três
porções médias e
uma porção
pequena de substância análoga a maconha
, mesmo a impetrante entendendo
que as quatro por
ções de maconhas apreendidas não seriam suficientes para exalar o odor narrado pelos policiais militares.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário n.
603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que
a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, consoante se infere do seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para
dissentir
do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
046 DIVULG
10-03-
2021
PUBLIC
11-03-2021
).
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido
.
(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021
)

Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a
esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência
por que
se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.

5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.
(
STJ HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020,
DJe
16/12/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado flagrancial dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento.

Agravo regimental desprovido.

[...].

(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020).
Destacamos

Por sua vez,

e
ste Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas
c
ortes
s
uperiores, tal como se se infere dos acórdãos a seguir resumidos:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI
11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE
E AUTORIA
– COMPROVAÇÃO

– LAUDO
PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO
PLURINUCLEAR OU
MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021)
Destacamos

Diante do exposto,
impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco se podendo falar em violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não houve violação ilícita ao domicílio em que estava o paciente
,
seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas por parte dele; seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos naquela residência
,

não podendo o argumento
deduzido pela
impetrante servir de salvo conduto para a impunidade com
base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico
monocular
, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), e de toda sociedade qu
e foi afetada pela lesão ao bem jurídico tutelado.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Wesley da Costa Vieira
;
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024